Tribunal: TJMT
Processo: 1003613-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003613-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 718.579.981-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. - CPF: 104.583.401-70 (TERCEIRO INTERESSADO), C. V. D. D. S. - CPF: 078.253.271-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003613-85.2024.8.11.0002

APELANTE: WILLIAN APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu os crimes que lhe foram imputados na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

“
A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados”
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055).

“A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido”
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003613-85.2024.8.11.0002

APELANTE: WILLIAN APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Willian Aparecido Ferreira de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser integralmente absolvido, “
com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP
”; 2) “
o juízo sentenciante não observou a insuficiência probatória em juízo, proferindo, de forma injusta, sentença condenatória em desfavor do apelante”
; 3) “
d
a narrativa das testemunhas, observa-se que estas não indicaram qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, tampouco, movimentação típica de tráfico (usuários de drogas) a denotar que o apelante poderia estar comercializando entorpecentes
”; 4)
“não há qualquer elemento concreto nos autos que indique a efetiva destinação comercial da substância, sendo a suposta apreensão de drogas insuficiente para confirmar a materialidade do crime de tráfico
”
(Id.
225541714 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
225541716 - pág. 1-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
229579680 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003613-85.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

2) Extrai-se dos autos que policiais civis realizavam diligências nesta urbe, no intuito de localizar a pessoa de Raissa Gomes De Moraes, conhecida pela alcunha de “Branca de Neve”, quem estaria efetuando venda de entorpecentes, inclusive por meio de redes sociais.

3) Durante as buscas, obtiveram informações do atual endereço de Raissa, situado no local supramencionado, que segundo as informações repassadas, se tratava do lugar onde realizava o comércio de drogas em companhia do denunciado WILLIAN.

4) Diante disso, realizaram monitoramento e vigilância, momento em que observaram movimentações características de comércio de drogas. Na data em questão, receberam novas informações apontando a chegada de quantidade expressiva de entorpecentes que reabasteceriam o local.

5) Assim, efetuaram vigia, e após algum tempo, visualizaram a chegada do WILLIAN com uma mochila preta. Nesse momento, realizaram a abordagem, ocasião em que o denunciado empreendeu fuga, abandonando a mochila, sendo perseguido pelos investigadores, que posteriormente, lograram êxito em abordá-lo.

6) Em ato contínuo, de volta ao local inicial dos fatos, abriram a referida mochila, e encontraram de 03 (três) porções de Maconha, 03 (três) porções de pasta-base de Cocaína, 03 (três) porções grandes de Maconha do tipo Skank 1; 01 (uma) garrafa de
Loló, 15 (quinze) comprimidos de MDA (Anfetamina), 02 (duas) Balanças de Precisão, 01 (uma) Pistola Taurus (Brasil) Cal. 7.65 mm carregada, 29 (vinte e nove) munições, calibre 32 e 01(um) rolo de papel filme.

7) Ao executarem o adentramento na residência, em um dos quartos, localizaram mais duas pessoas, sendo os menores
Ariel Cordeiro Santana e Chabelly Victoria Dias Souza
. Nesse mesmo cômodo, detectaram mais
02 (duas) porções grandes de Haxixe, 03 (três) porções de Maconha, 03 (três) porções de Cocaína, diversos documentos em nome de terceiros e 01 (uma) tornozeleira eletrônica rompida.

8) Em razão de tais fatos, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial,
WILLIAN
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 140164002).

[...]
(Id.
225540242 - pág. 1-4).

A materialidade do tráfico está comprovada, pois o laudo pericial

n.
311.3.10.9067.2024.156139-A01
atestou
positivo para anfetamina (10,09g – dez gramas e nove centigramas), cocaína (69,16g – sessenta e nove gramas e dezesseis centigramas), diclorometano (79,50 g - setenta e nove gramas e cinquenta centigramas) e maconha (833,82g – oitocentos e trinta e três gramas e oitenta e dois centigramas)
(Id.
225540214 - pág. 1-3
).

Na fase inquisitorial, o IPC Adão José dos Santos
descreveu a investigação nos seguintes termos:

Que o depoente, juntamente com a equipe, efetuou diligências no intuito de localizar RAISSA GOMES DE MORAES, conhecida pela alcunha de “Branca de Neve”, suspeita de comercializar entorpecentes, inclusive em redes sociais. Após receber informação de colaboradores do atual endereço da mesma, situado em uma casa na Rua Tangara da Serra, Bairro Mapim, junto com a pessoa de WILLIAN APARECIDO FERREIRA DE SOUZA que também seria traficante, relata o depoente, que
após monitoramento e vigilância, por vários dias perceberam movimentações características de mercancia de drogas, entretanto não lograram êxito em abordar as pessoas que ali frequentavam nem mesmo Raissa, devido às características do local
.
Que nesta data, pela manhã, recebemos novas informações apontando a chegada de quantidade expressiva de drogas que reabasteceriam o local. Assim, efetuamos novamente vigilância, e após algum tempo, visualizamos a chegada do suspeito Willian com uma mochila preta, foi então efetuada a abordagem deste suspeito, em frente à residência monitorada, momento em que WILLIAN abandonou uma mochila preta e foragiu da abordagem
sendo perseguido pelos investigadores, que lograram êxito em abordá-lo no momento em que caiu tentando atravessar um córrego na beira do mato. Ressalta que Willian, no momento da fuga, correu pulando o muro que quebrou, fazendo cair em uma caixa d água que também se quebrou, posteriormente atravessou região de mata cheia de pedras e troncos além de vegetação caindo novamente quando tentava atravessar um riacho o que lhe causou algumas escoriações e hematomas pelo corpo, além de estar com um furúnculo em um dos tornozelos que teria o obrigado a romper a tornozeleira eletrônica (apreendida no interior da residência). Em ato contínuo, de volta ao local inicial da abordagem,
o depoente e testemunha, abriram a mochila preta deixada pelo suspeito Willian, encontraram porções análogas a maconha, pasta-base, droga sintética, loló, skank, e ainda uma arma de fogo carregada (carregador com munições), munições e apetrechos para embalo de entorpecentes (duas balanças de precisão e filme PVC)
;
em continuidade, adentramos na residência onde localizamos mais duas pessoas em um dos quartos, sendo ARIEL CORDEIRO SANTANA E CHABELLY VICTORIA DIAS SOUZA, nesse mesmo quarto fora localizado porções análogas a haxixe, maconha e cocaína, além de cartões bancários e documentos em nome de terceiros e a carteira individual de visitante em nome da investigada RAISSA GOMES DE MORAIS como visitante do esposo Luiz Muller Souza Guerra. Finalizado as diligências, essa equipe retornou a está especializada com os indivíduos detidos bem como apreensões vinculadas na ocorrência
.
[...]
(Id. 225540211 - pág. 1-2)

O depoimento do IPC Ricardo Dalla Nora
foi
no mesmo sentido (Id.
225540215 - pág. 1-2).

Ariel Cordeiro Santana declarou que chegou na residência no dia anterior, “
porque tem uns inimigos, os quais queriam lhe matar
” e nada sabe a respeito de Willian, pois não o conhece. Disse ainda que
“conhece Chabelly há três meses, por contato de WhatsApp
”, que é usuário de drogas e “
trouxe uma certa quantidade para consumo próprio, do tipo maconha, lembrando que fez o suso juntamente com Chabelly
” (Id. 225540217 - pág. 1-2).

Chabelly Victoria Dias de Souza contou que conversava com Ariel pelo Instagram e WhatsApp e que o conheceu naquele dia, quando ele “
mandou a localização da residência do Bairro Mapim para que fosse encontrá-lo
”. Afirmou que não conhece Willian ou Raissa e que não fez uso de maconha junto com Ariel (Id. 225540218 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 225540222 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o IPC Ricardo Dalla Nora ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: O senhor recorda ainda desse fato?

T: Sim, me recordo.

MP: Pode contar o que aconteceu então, fazendo um favor?

T:
A gente tinha recebido a informação de que uma mulher, alcunha “Branca de Neve”, estaria junto com o William fazendo tráfico de droga em uma casa
,
não me recordo os detalhes da rua, mas é ali em Várzea Grande, se eu não me engano, rua Tangará da Serra
, mas não me recordo número, nada, recebemos essa informação, pa
ssamos a monitorar o local
, infelizmente o local ali, após conseguir identificar o local denunciado com as mesmas características da denúncia de colaborados, a gente não conseguiu visualizar essa mulher que teria sido denunciada;
várias diligências a gente fez lá, vários dias para tentar localizar ela, o mesmo com o William, porém, pela logística lá, pela geografia de onde estava a residência lá, a gente não conseguiu ver com muitos detalhes como que era e tal, a gente via pessoas entrando, mas não via o que fazia
,
ficamos ali, mantivemos esse monitoramento ali,
até que um dia o colaborador citou que o William estaria indo para lá abastecer, né?, estaria chegando com uma quantidade de droga para reabastecer o ponto de drogas, de comercialização
, a gente achou por bem abordar.

MP: Isso que ia perguntar também para o senhor, já aproveitando, o senhor falou que fez essa monitoração e com movimento, era movimento típico de boca de fumo, de pessoa entrar rapidinho, já sair característica de usuário, como que é?

T: T
inha pessoas que entravam, ficavam um tempinho considerável, dez minutos, quinze minutos; tinha pessoas que entravam e logo saiam, vinham de bicicleta, a pé, era bem típico mesmo de boca de fumo,
só que como a gente não via, não sabia se ela estava lá, a gente achou por bem aguardar um momento mais oportuno, né?, aí,
nesse dia, veio uma nova informação que ele estaria indo reabastecer, então, provavelmente, ele estaria com uma quantidade maior de entorpecente na sua posse; a gente viu ele chegando, inclusive com a mochila
,
a gente abordou ele em frente ao portão, ele largou a mochila, saiu correndo
,
acho que bateu no muro, quebrou o muro, entrou para o terreno, bateu no muro, caiu no vizinho, dentro de uma caixa d’água, foi uma confusão, quebrou a caixa d’água também no vizinho e correu;
aí um policial foi atrás, né?, eu fiquei ali, cuidando ali da mochila de quem mais estaria na casa,

aí o policial conseguiu pegar ele poucos metros, assim, uns cem, duzentos metros para baixo conseguiu pegar ele, acho que ele estava com o pé machucado, um furúnculo que ele falou no pé, ele não conseguiu ir muito longe,
aí na presença dele ali, a gente abriu a mochila e já achou um monte de entorpecente, até arma de fogo tinha na mochila, entorpecentes de vários tipos, inclusive,
aí demos voz de prisão para ele, adentramos na residência, encontrou mais dois menores lá dentro, meio que escondido lá, aí tinha mais itens de consumo de droga, acho que tinha até um pouquinho mais de entorpecente lá no quarto onde esses outros dois estavam, acho que eram dois, aí prendemos, demos voz de prisão para ele, conduzimos ele bem como os menores para a delegacia, inclusive,
na busca lá dentro da residência, a gente achou a tornozeleira eletrônica, ele disse que tirou porque acho que estava machucado
, realmente o pé dele estava bem inchado assim; a mulher denunciada, que aí depois a gente conseguiu ver, achamos vários documentos de terceiros lá dentro, inclusive uma carteirinha de visita no nome da mulher, que seria a que tinha alcunha de Branca de Neve, que agora não me recordo o nome, a gente tinha um nome, não sei se era Larissa, Luana, mas eu lembro que a gente tinha o nome dela e achamos essa carteirinha de presídio dentro da residência lá.

MP: Mas isso continua, imagino, sendo investigado, não foi trazido nesse inquérito, ela não foi presa, quero dizer?

T: É, a gente está, a gente não conseguiu localizar ela e ele negou conhecê-la, ninguém alegou conhecê-la, embora tinha um documento dela lá com foto, tudo, dentro da residência, né?, ele não colaborou com a localização dela e ela não foi localizada até hoje, né?

MP: É só para ficar claro, esses adolescentes que estavam ali dentro, eles só estavam morando ali, dormindo ou tinha uma relação com as drogas?

T: Então, um dos adolescentes alegou que era de Cáceres, que estaria jurado lá em Cáceres por uma outra, pela facção criminosa rival, que ele seria integrante do Comando Vermelho, aí estaria jurado lá, porque ele teria praticado uns crimes de homicídio lá, então ele teria vindo se esconder aqui na capital, inclusive na delegacia lá ele até confessou um dos homicídios, ele indicou onde estaria o cadáver, né?, aí foi até indicado para o pessoal de lá e acharam esse cadáver; a menor falou que só tinha ido lá para encontrar esse outro adolescente, que não se conheciam, que iam se conhecer ali no momento.

MP: Então, até por palavra do próprio adolescente, tinha vínculo com o crime e com o William por consequência?

T: Então, ele alegou que ali seria uma casa de apoio, né?, isso o adolescente, que seria uma casa de apoio, quando esse pessoal vem de fora, ficaria ali, que ali não era nem para ter droga, isso palavra do adolescente, né?

MP: Mas o senhor falou que o pessoal entrava, comprava e saía, comprava desse adolescente, comprava do William, de uma terceira pessoa, chegou a determinar isso?

T: Então, igual eu falei, pela logística da casa, era um morro assim, árvore na frente, a casa era mais profunda no quintal, a gente não conseguia ver quem que fazia essa entrega, se era feita entrega realmente, né?, tinha essa movimentação, mas a gente não tinha essa certeza que entregou ou não, até por isso que a gente acabou demorando para efetuar essa prisão, né?, sendo que vários dias lá para fazer esse monitoramento, para tentar pegar um momento mais oportuno assim.

MP: Não sabe individualizar exatamente o que cada um fazia, mas estavam envolvidos então?

T: Sim, os menores estavam no quarto, onde estava ele e a menor tinha mais droga, era pequena quantidade, pode-se até pensar que era para uso, mas tinha apetrechos lá de embalo, prato para a droga, como eles falam.

MP: Entendi.

T: Na mochila que tinha maior quantidade.

MP: O William ficou calado, ele confessou o que ele manifestou?

T: Não, ele alegou que não era dele, que ali não era a casa dele, que ele só estava indo ali, mas aquela de sempre, tentou desconversar, não colaborou, falou que nem conhecia essa Branca de Neve aí, mesmo tendo um documento lá dentro da casa.

MP: Mas a mochila e a tornozeleira que estava na casa, ele confirmou que era dele?

T:Sim, a tornozeleira confirmou que era dele.

MP: É a mochila também?

T:Aí a mochila ele nega também, ‘mesmo que a gente viu você com ela’, mesmo assim ele estava negando.

[...]

Defesa: Só para ficar bem claro, a abordagem do William foi feita na hora que ele estava entrando, é isso?

T: Isso, o portão estava [...].

Defesa: Tá, e os adolescentes já estavam lá dentro?

Juiz: Doutor, só um minuto, vou pedir para o senhor responder de novo a primeira pergunta, porque teve conversa simultânea e eu não entendi, o doutor perguntou se a abordagem do Willian foi na hora que ele estava entrando, responde, por favor, que eu não consegui ouvir, cortou para mim, policial.

T
: Exatamente, a gente viu ele chegando, era um morro, a casa fica meio que em um morro, assim tem um relevo, a gente viu ele vindo, reconhecemos, com uma mochila; pela fisionomia parecia ser a pessoa denunciada como sendo o William, aí concomitantemente ele chegando no terreno, a gente chegou abordando ele, aí ele desvencilhou da mochila e correu para dentro do terreno, só que aí ele não foi para dentro da casa, ele já correu para o muro nos fundo, assim, pulou o muro, quebrou o muro, caiu dentro de uma caixa d’água do terreno do vizinho, quebrou essa caixa d’água.

Defesa: Outra pergunta, na sequência os adolescentes já estavam dentro da casa?

T: Sim, estavam, até que eu fiquei acompanhando, o outro policial correu atrás dele, eu fiquei ali cuidando da mochila, logo que ele chegou, que a gente adentrou na residência,
após abrir a mochila ali no portão, ali entre o portão e a entrada da casa, vi que tinha droga, aí
entrou na residência para ver se tinha mais, aí nos surpreendemos com mais dois adolescentes lá dentro, meio que quietos, escondidos em um quarto lá, acho que ...

Juiz: [...] eu tenho uma dúvida aqui, que a todo instante eu estava achando que essa mochila estava com o William no momento em que ele chegou, mas salvo engano, num determinado ponto o Promotor de Justiça perguntou se a mochila, a mochila e mais alguma, a tornozeleira, estavam dentro da casa ou não é isso, a mochila não estava dentro da casa, a
mochila estava com o Willian quando ele chegou e ele abandonou no acidente, que ele bateu no muro, é isso?

T: Isso, ele correu, ele saiu, na hora que ele saiu abordado correu se desvencilhando já da mochila, aí ele bateu no muro.

Juiz: Tá bom, e era dentro dessa mochila que estava essa quantidade de drogas que foi mencionado aqui, porções de maconha, porções de pasta-base de cocaína, porções grandes de maconha, quinze comprimidos de MDA, várias balanças de precisão, vários objetos, era dentro dessa mochila que estava isso, é isso?

T: Sim, inclusive um vidrinho de loló, né?, que é uma droga meio artesanal que eles fabricam o lança perfume que fala, e a arma de fogo dentro da mochila
.

[...]
(Id
.
225541669 - pág. 1 e 225541671 - pág. 1– relatórios de mídias).

O depoimento do
IPC Adão José dos Santos
auxiliou na compreensão do caso:

MP: O senhor recorda desse fato?

T: Recordo.

MP: Pode contar o que aconteceu então, fazendo favor?

T: Sim, nós recebemos informações que a vulgo ‘Branca de Neve’, que a é Raíssa, estava residindo nessa residência, no local do fato lá em Várzea Grande, essa Raíssa é bem conhecida da polícia, principalmente dos policiais do interior, que ela estava vendendo droga lá nessa residência, ela usava os aplicativos de internet, de WhatsApp, para vender droga,
e a partir do momento nós começamos a monitorar essa residência
,
a informação que nós tínhamos é que ela juntamente com o Willian estavam nessa residência vendendo droga
, fizemos várias diligências no local, não conseguimos oportunidade para fazer a abordagem,
mas visualizando movimentação suspeita, característica de tráfico de droga
;
no dia do flagrante nós recebemos outra informação que iria chegar uma certa quantidade de droga lá nessa residência, nós começamos a monitorar a residência de longe, fazer vigilância, e
visualizamos o momento que chegou o suspeito William com a mochila nas costas
,
quando ele ia adentrar, aproximou da residência, nós fizemos a abordagem, ele jogou a mochila no chão e saiu correndo
,
derrubou o muro da vizinha, quebrou a caixa lá da vizinha, saiu correndo,
conseguindo capturar ele uma certa distância do local do fato, retornamos no local, quando nós abrimos a bolsa, encontramos uma grande quantidade de droga que foi apreendida, uma pistola com munição
;
no interior da residência tinha dois adolescentes, que era o Ariel, o adolescente que tinha vindo do interior recentemente, o Ariel confessou um crime de homicídio lá na cidade do interior; diante dos fatos conduzimos o suspeito e os dois adolescentes, todos para a delegacia e apresentamos a autoridade policial.

MP: Esse adolescente, ele tinha envolvimento com esse tráfico, pelo menos estava no local onde estava esse entorpecente?

T: Não, no interior da residência nós encontramos uma pequena quantidade de droga lá, o adolescente disse que tinha vindo recente de Cáceres, porque ele cometeu homicídio lá, enterrou o corpo da vítima e veio aqui para Cuiabá, porque estava sendo ameaçado pela facção criminosa PCC, que ele fazia parte do Comando Vermelho, e essa residência foi o local que a organização criminosa pediu para ele ficar.

MP: Esconderijo?

T: Isso.

MP: Mas ele tinha contato ali com a droga também, estava por cima da mesa, pelo que eu entendi, né?

T: Sim, ele tinha contato com a droga.

MP: E a menina também no caso?

T: A adolescente também, que era namorada dele, que estava com ele no local; dentro da residência encontramos uma carteirinha da Raíssa, uma carteirinha que ela utilizava para visitar presidiário na PCE, também encontramos a tornozeleira que era do William, uma tornozeleira rompida, essa tornozeleira estava no interior da residência.

MP: Mas essa Raissa, essa Branca de Neve, não foi presa, não foi localizada então nessa diligência?

T: Não, ela não estava lá no local, só encontramos documentação dela lá na casa, conforme nós já tínhamos informação, ela ficava naquele local também. [...]
(Id
.
225541669 - pág. 1 e 225541671 - pág. 1– relatórios de mídias).

No interrogatório judicial, o réu
negou
ter responsabilidade no acontecido:

Juiz: [...] se o senhor quiser falar, a hora é essa, é verdade, isso aqui, não é verdade, o que aconteceu?

R:
Sim, doutor, estava, eu estava na casa realmente, mas não fui na casa para mexer com nada de droga não, eu fui na casa para carpir, que eu tinha pegado diária para fazer
, que estou desempregado, estava desempregado, estava com vinte e seis dias na rua, que tinha acabado de sair, conforme eu estava com minha tornozeleira era difícil de arrumar emprego, daí conforme apareceu esse quintal para mim carpir, eu fui lá para carpir, entendeu?, eu fui para carpir, para fazer minha diária, para mim ‘não poder passar fome’, porque eu tenho minha tia também que eu morava com ela, que eu estava morando com ela, ela tem sete filhos, daí para não ficar passando fome, para mim não depender de ninguém, para mim não voltar para o mundo do crime, eu estava correndo atrás de fazer diária, carpir, e
cheguei lá na casa, carpindo lá, esse policial mesmo, aquele branquinho que falou primeiro ontem, Gabriel, ele chegou, fez, não foi nem voz de prisão nem nada, só chegou só atirando e conforme ele chegou atirando, até um cachorro que se chegar e já atirar para o rumo dele, ele vai correr, realmente ele vai correr
.

Juiz: Mas o senhor estava a pé ou de moto?

R: Não, estava a pé, eu não tenho moto, eu não tenho nada, eu estava há vinte e seis dias na rua.

Juiz: Mas e essa história, a audiência foi ontem, acho que eu não estou confundindo não, essa história de que o alguém fugiu de moto, que eles dizem que foi o senhor, inclusive, que bateu no muro, quebrou o muro da vizinha, caiu numa caixa d’água, isso aí não existiu?

R: Não, não existiu.

Juiz: Eles estão inventando isso do senhor?

R: Isso.

Juiz: Porque que eles estão inventando isso do senhor, senhor, eles têm algum problema que querem prejudicar o senhor por algum motivo especial?

R: Doutor, aí eu já não sei, porque eu estava preso mesmo, que nem eu falei para o senhor, estou tentando mudar de vida, estava tentando mudar de vida, estava mexendo, trabalhando, que eu não tenho profissão.

Juiz: Tá, só um pouquinho, independente dessas coisas, essa mochila, independente do senhor ter fugido, da moto ser sua, essa mochila é do senhor?

R: Não
, nem tem moto nenhuma doutor, não tem moto nenhuma.

Juiz: Tá, esses dois menores estavam lá na casa?

R: Os dois menores eles ‘é’ morador da casa.

Juiz: O senhor viu se tinha mais droga lá?

R:
Doutor, eu não, a partir do momento que eu cheguei lá, estava trabalhando, que nem eu falei para o senhor, esse policial, o branquinho, que foi ouvido ontem, ele já chegou atirando, deu quatro tiros, daí eu tive que correr, eu corri, daí pegou eu lá para baixo, pegou eu lá para baixo da casa onde que eu estava, trouxe eu, aí que eles apareceram com essa bolsa, eu não sei se estava dentro da casa, não sei onde que estava, se eles jogaram, que eu cheguei para trabalhar, o negócio eu cheguei para trabalhar [...]

Juiz: O crime anterior do senhor é qual?

R: O meu é homicídio

Juiz: Tem tráfico também?

R: Tem, tem um tráfico também, mas é que a mulher rodou lá no Carumbé lá, daí pegou, chegou atirando e eu corri mesmo, realmente, eu tenho passagem [...]
(Id
.
225541669 - pág. 1 e 225541671 - pág. 1– relatórios de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, após denúncias anônimas noticiando que o réu traficava junto com Raissa, conhecida como ‘Branca de Neve’, em determinado endereço, a polícia começou a monitorar o local e constatou que havia movimentação característica da comercialização no local.

No dia dos fatos, os investigadores receberam a informação de que Willian iria abastecer a residência, de modo que, quando ele se aproximou, os policiais o abordaram.

Nesse momento, ele se desvencilhou da mochila que carregava e empreendeu fuga, sendo preso após uma pequena perseguição.

Na mochila dele os policiais localizaram “
03 (três) porções de maconha, 03 (três) porções de pasta-base de cocaína, 03 (três) porções grandes de maconha do tipo Skank; 01 (uma) garrafa de l
oló, 15 (quinze) comprimidos de MDA (Anfetamina), 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) pistola Taurus (Brasil) Cal. 7.65 mm carregada, 29 (vinte e nove) munições calibre 32 e 01(um) rolo de papel filme”.

Em razão do acontecido, os policiais ingressaram na residência e encontraram dois adolescentes e um pouco mais de drogas.

A respeito do acontecido, Ricardo Dalla Nora explicou para o Promotor de Justiça: “a
gente tinha recebido a informação de que uma mulher, alcunha “Branca de Neve”, estaria junto com o William fazendo tráfico de droga em uma casa, não me recordo os detalhes da rua, mas é ali em Várzea Grande, se eu não me engano, rua Tangará da Serra, mas não me recordo número, nada, recebemos essa informação, passamos a monitorar o local”.

De acordo com a testemunha, fizeram diligências por
“vários dias para tentar localizar ela, o mesmo com o William, porém, pela logística lá, pela geografia de onde estava a residência lá, a gente não conseguiu ver com muitos detalhes como que era, tal, a gente via pessoas entrando, mas não via o que fazia, ficamos ali, mantivemos esse monitoramento ali”.

O policial acrescentou que, “
nesse dia, veio uma nova informação que ele estaria indo reabastecer, então, provavelmente, ele estaria com uma quantidade maior de entorpecente na sua posse e a gente viu ele chegando, inclusive com a mochila, a gente abordou ele em frente ao portão, ele largou a mochila, saiu correndo”.

Também fez questão de frisar que, “
uns cem, duzentos metros para baixo, conseguiu pegar ele, acho que ele estava com o pé machucado, um furúnculo que ele falou no pé, ele não conseguiu ir muito longe, aí na presença dele ali, a gente abriu a mochila, já achou um monte de entorpecente, até arma de fogo tinha na mochila, entorpecentes de vários tipos”.

O depoimento converge com a declaração de Adão José dos Santos,
no ponto em que sustentou: “
a partir do momento nós começamos a monitorar essa residência, a informação que nós tínhamos é que ela, juntamente com o Willian, estava nessa residência vendendo droga, fizemos várias diligências no local, não conseguimos oportunidade para fazer a abordagem, mas visualizando movimentação suspeita, característica de tráfico de droga”.

Disse ainda que, “
no dia do flagrante, nós recebemos outra informação que iria chegar uma certa quantidade de droga lá nessa residência, nós começamos a monitorar a residência de longe, fazer vigilância, visualizamos o momento que chegou o suspeito William com a mochila nas costas, quando ele ia adentrar, aproximou da residência, nós fizemos a abordagem, ele jogou a mochila no chão e saiu correndo”.

Além disso, confirmou que conseguiram
“capturar ele uma certa distância do local do fato, retornamos no local, quando nós abrimos a bolsa, encontramos uma grande quantidade de droga que foi apreendida uma, uma pistola com munição”.

Os investigadores foram uníssonos ao dizer que a tornozeleira eletrônica que o réu usava na época estava rompida e foi encontrada dentro da casa.

O termo de exibição e apreensão n. 2024.16.12358 corrobora a narrativa deles (Id.
225540213 - pág. 1-2).

O relatório n. 20204. 12.1066 se agrega aos elementos angariados, pois registra que, “
durante diligências para apurar conduta de tráfico de drogas na região do Bairro Mapin, em Várzea Grande/MT, a equipe visualizou uma atividade suspeita no interior de um imóvel. Diante disso, a equipe DRE aproximou-se do local, momento em que o suspeito, posteriormente identificado como WILLIAN, ao notar a aproximação policial, tentou empreender fuga desvencilhando ao solo uma mochila de cor preta. Após breve acompanhamento, o suspeito foi alcançado e abordado. Ao averiguar o conteúdo da mochila desvencilhada, foram encontradas expressivas quantidades de substâncias análogas a entorpecentes e uma arma de fogo com munições
” (Id. 225540237 - pág. 1).

Ademais, o laudo pericial n. 211.2.13.9067.2024.160223-A01 atestou a eficiência do material bélico apreendido,
verbis:

“Quando submetida a exame de eficiência nesta Gerência, a pistola questionada se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos de seu mecanismo de disparo) em ação dupla (sem engatilhamento prévio de seu mecanismo de disparo), ou simples (com engatilhamento prévio de seu mecanismo de disparo), e capaz de produzir tiros (produzir arremessos de projétil de arma de fogo), inclusive em regime de tiro semiautomático.

[...]

“Os cartuchos de munição questionados são do mesmo calibre nominal e compatíveis com a pistola questionada, caracterizada na seção 3.2-arma de fogo. São também compatíveis com outras armas de fogo do calibre nominal .32 auto, cujos exemplares mais comuns são pistolas semiautomáticas (armas de fogo curtas, de cano de alma raiada). Os cartuchos de munição questionados foram testados (e consumidos) em arma de fogo compatível e eficiente para produzir tiros (a pistola questionada, caracterizada na seção 3.2 - arma de fogo) e se mostraram eficientes para produzir tiro”
(Id. 225541683 - pág. 1-12).

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Necessário ressaltar que “
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

E não é só.

O próprio réu admitiu que estava na residência no dia em que ocorreu o flagrante.

Conquanto insista que estava trabalhando e que a mochila – onde as drogas, apetrechos e a arma de fogo e munições estavam – não lhe pertencia, não se produziu provas nesse sentido.

Saliento que “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso, pois, como os militares disseram, não conheciam o réu.

De toda sorte, a jurisprudência é firme no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Assim sendo, a escusa não autoriza isentá-lo da responsabilidade penal:

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJ/MT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

De qualquer modo,
a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

[...] A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus no acontecido. [...]
(TJ/MT, N.U 0016181-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 24/02/2024).

Destarte, diante de provas contundentes quanto ao tráfico de drogas e ao porte de arma imputado ao réu, a condenação é impositiva. Confira-se:

[...] As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão do apelante e apreensão de drogas variadas, apetrechos e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP), de modo que a circunstância da arma de fogo e munições estarem no interior de uma mochila não afasta a tipicidade material do delito (STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS; AgRg no HC 450234/MS; AgRg no AREsp 1367442/MS; TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002). [...]
(TJ/MT, N.U 1000562-73.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

[...] “Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas” (TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).

“O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37).
(TJ/MT, N.U 1015387-21.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024